Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736685-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS NA FORMA DOBRADA. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 11 A 21). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a declaração da inexistência do débito, bem como a reparação por danos materiais e morais, sob o fundamento de formalização, mediante fraude, de contratos de empréstimo consignado em seu nome. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência. II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio). III. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) teriam sido formalizados contratos de empréstimos consignado em nome da requerente, em 13.4.2015, no valor de R$ 1.925,45 (no 74571330 – ID. 33119359), em 22.02.2017, no valor de R$ 2.251,03 (no 122196761 – ID. 33119360), em 26.5.2017, no valor de R$ 7.997,71 (no 125821038 – ID. 33119361); (b) em decorrência dos empréstimos, a requerida promoveu descontos diretamente no contracheque da requerente à ordem de R$ 54,86, R$ 62,86 e de R$ 209,50, respectivamente, desde maio 2015, a resultar em R$ 15.660,44 (ID. 33118439); (c) a constatação dos descontos teria ocorrido de forma tardia (agosto de 2019 - ocasião em que teria registrado boletim de ocorrência - ID. 33118452), sob o fundamento de a requerente ser analfabeta e não conseguir interpretá-los da melhor forma possível (ausente específica impugnação); (d) consoante o ofício do Banco Bradesco (terceiro estranho a lide), responsável, em tese, pela conta de destino dos depósitos realizados pela requerida, em virtude dos aludidos empréstimos (Agência 0995 – conta 552150-5), não há registro de movimentações financeiras atinentes ao período de abril de 2015, fevereiro e maio de 2017; (e) a referida conta bancária teria sido aberta em 17.9.2009 e “encontra-se com saldo zerado” (ID. 3311943 e ID. 33119450); (f) a requerida impugnou o extrato colacionado pela requerente (Agência 5874, conta 552150-5 - ID. 33119419), ao argumento de que não correspondia com a conta de destino das transferências eletrônicas por ela realizadas (Agência 0995, conta 552150-5). IV. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou o vínculo jurídico-negocial (contratos de empréstimo consignado cuja assinatura destoa grosseiramente da aposta nos documentos apresentados pela requerente – ID. 33119359/61 e ID. 33118438), tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII). Ressalta-se que a requerente se utilizou de aposição de sua digital na procuração e declaração de hipossuficiência colacionada (ID. 33118437). V. Desse modo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (CDC, art. 42, parágrafo único). VI. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 11 a 21 c/c 186). VII. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada). No ponto, a requerente só teria percebido os descontos em 2019, circunstância que não demonstraria o alegado descontrole financeiro. No mais, à míngua de elementos probatórios a corroborar a tese ventilada, não há de se falar em descaso por parte da requerida a eventuais reclames da parte consumidora (ausente demonstração de protocolos administrativos ou reclamações formalizadas perante a instituição financeira). VIII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos morais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de sorte que a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada (e paga) se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I). IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, bem como à súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o acórdão, ora vergastado, reconheceu a ausência de má-fé da instituição bancária, contudo, manteve a obrigação de restituir em dobro os valores cobrados do consumidor. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 34952314. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório produzido, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. De outro norte, importante destacar que a questão de fundo apresentada no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor), a não render ensejo ao recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 1) Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional e do reexame do conjunto probatório constante dos autos: impossibilidade. Ofensa constitucional indireta. Incidência da súmula 279 do supremo tribunal federal. 2) Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da súmula 636 do supremo tribunal federal. Agravo ao qual se nega seguimento. (AI 806.790/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.8.2010). Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito